Tribunal: TJSP
Processo: 1536507-27.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria bem demonstradas e sequer impugnadas. Pleito de afastamento da causa de aumento relacionada ao uso da arma de fogo. Impossibilidade. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância. Vítimas que relatam estar o réu armado, o que corroborado pelas imagens das câmeras de segurança. Penas bem fixadas, que não comportam

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria bem demonstradas e sequer impugnadas. Pleito de afastamento da causa de aumento relacionada ao uso da arma de fogo. Impossibilidade. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância. Vítimas que relatam estar o réu armado, o que corroborado pelas imagens das câmeras de segurança. Penas bem fixadas, que não comportam reparo. Regime inicial fechado necessário, ante a série de delitos praticados com grave ameaça. Obstada a substituição da pena ou a concessão do sursis, crime grave, pena elevada. Custódia necessária para a manutenção da ordem pública. Detração a ser analisada no competente Juízo de Execuções Penais. Recurso improvido.